Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMINISSÃO CONTRA CH3 COMÉRCIO. JULGADA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a qual reconheceu a nulidade absoluta da sentença de extinção do processo com resolução de mérito e de todos os atos processuais subsequentes, sob o fundamento de inexistência de citação válida da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em verificar se a proteção conferida pela coisa julgada prevalece sobre a ausência de citação da parte ré, ou se este vício constitui nulidade absoluta reconhecível de ofício mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, necessário o enquadramento normativo da questão e a compreensão da natureza jurídica da citação no sistema processual civil brasileiro. O artigo 239 do CPC estabelece expressamente ser a citação requisito de existência e de validade do processo, constituindo pressuposto processual de existência, sem o qual não se forma regularmente a relação jurídica processual. 3.1. Ou seja, a citação materializa o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas (art. 5o, LV, da CF), motivo pelo qual sem a citação válida, o réu permanece alheio ao processo, não tendo oportunidade de exercer suas prerrogativas constitucionais de defesa. 3.2. Nesse particular, a jurisprudência abalizada caracteriza a ausência de citação como vício transrescisório, o qual comprometem a própria existência do ato processual, podendo ser reconhecidos a qualquer tempo e por qualquer meio, inclusive de ofício pelo magistrado. 3.3. Nesse sentido: “1. A nulidade ou inexistência da citação constitui vício transrescisório, de ordem pública, que compromete a própria existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de ação rescisória, ação declaratória de nulidade, impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição.” (0730446-02.2025.8.07.0000, Relator Designado(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, DJe: 24/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida da parte ré configura nulidade absoluta e vício transrescisório, passível de reconhecimento de ofício a qualquer tempo. 2. A coisa julgada não se forma sem a existência de processo válido, sendo inaplicável para convalidar sentença proferida sem a regular formação da relação processual."

____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, LV. CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704659 15.2023.8.07.0008, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025; 0730446-02.2025.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, DJe: 24/11/2025.